Tribunal: TJMT
Processo: 0000310-68.2017.8.11.0053
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000310-68.2017.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Rescisão]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[STELA JULIA SILVEIRA GUERREIRO - CPF: 002.220.631-06 (APELANTE), TONY VITOR SANTOS SOUZA - CPF: 947.518.031-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 03.507.555/0001-12 (APELADO), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 03.507.555/0001-12 (REPRESENTANTE), LUCIANE ROSA DE SOUZA - CPF: 032.877.621-17 (ADVOGADO), STELA JULIA SILVEIRA GUERREIRO - CPF: 002.220.631-06 (APELADO), TONY VITOR SANTOS SOUZA - CPF: 947.518.031-15 (ADVOGADO), LUCIANE ROSA DE SOUZA - CPF: 032.877.621-17 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 03.507.555/0001-12 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O APELO; DESPROVEU O RECURSO ADESIVO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO - CONTRATATAÇÃO TEMPORÁRIA - CARGO DE MÉDICA DO MUNICÍPIO - VIOLAÇÃO AO ART. 37, II e §2º DA CF - INAPLICABILIDADE DA CLT - DIREITO AO FGTS SEM A MULTA DE 40% - 13º SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DE UM TERÇO - TEMAS 551 E 916 DO STF - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO -
DOCUMENTOS JUNTADOS SOMENTE EM SEDE RECURSAL - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - ADESIVO IMPROVIDO -
REMESSA NECESSÁRIA - CONSECTÁRIOS LEGAIS - OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 810/STF E 905/STJ, ALÉM DA EC 113/2021 - SENDO ILÍQUIDA A SENTENÇA, OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVEM SER ARBITRADOS NOS TERMOS DO ART. 85, §4º, DO CPC.

1. Em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal decidiu que as contratações por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público em desconformidade com a Constituição Federal gera o direito ao levantamento do FGTS, sem a multa de 40%, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990 (Tema 916).

2. No Tema 551, a Suprema Corte firmou entendimento no sentido de que, comprovado o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, o servidor faz jus a 13º salário e férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional.

3. Não há que se falar ao direito a indenização de férias em dobro ou aviso prévio indenizado, uma vez que não se aplica ao caso a Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, por tratar-se de vínculo estatutário com a administração pública, não celetista.

4. Correto se mostra, no caso, o reconhecimento da unicidade contratual durante o período de admissão temporária de forma irregular, bem como o direito aos depósitos do FGTS desse período, sem a multa de 40%, calculado mês a mês, nos termos do art. 15 da Lei n.º 8.036/1990, além das férias acrescidas do terço constitucional, adotando como base de cálculo dessa e das demais verbas a última remuneração, que restou incontroversa.

5. Segundo os arts. 434 e 435 do CPC, a juntada de provas após a contestação somente é admitida quando se tratar de fato novo, ou de documento que a parte não tinha conhecimento ou condições de produzir de início, configurando supressão de instância a juntada de documento novo somente em sede recursal.

6. Por se tratar de matéria de ordem pública, não configura
reformatio in pejus
modificar os consectários legais em sede de reexame, determinando-se a aplicação dos Temas 810 do STF e 905 do STJ até a edição da EC n.º 113/2021 e, após a publicação desta, a aplicação da Taxa Selic.

7. Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios de sucumbência e recursais somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC.

8. Recurso de Apelação parcialmente provido. Recurso Adesivo improvido. Sentença parcialmente retificada, em sede de reexame.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
STELA JULIA SILVEIRA GUERREIRO

e de Recurso Adesivo manejado pelo
MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER
em face de sentença sujeita a Reexame Necessário e proferida pelo Juízo da Vara Única daquela Comarca nos autos da Ação Ordinária de Cobrança, em que foi julgada parcialmente procedente a pretensão deduzida na inicial, sendo declarada a nulidade do contrato de trabalho temporário e a Fazenda Pública Municipal condenada ao pagamento, à ora Apelante, de FGTS relativo aos períodos de serviço prestado (01/08/2013 a 31/12/2013, 03/02/2014 a 31/12/2014 e 05/01/2015 a 01/09/2015) e 13º salário na proporção de 9/12 avos (id. 108020558, pp. 40/43).

Em suas razões recursais (id. 108020558, pp. 47/51), a Apelante
STELA JULIA
postula a reforma da sentença para que:

- seja considerado, para fins de cálculo do valor devido, o último salário recebido, na importância de R$ 10.330,00;

- seja declarada a unicidade contratual do período de 01/08/2013 a 01/09/2015, pois não interrompeu a prestação de serviços nesse período, sendo o Apelado condenado ao pagamento de todas as verbas rescisórias como: aviso prévio indenizado com projeção de 36 dias, férias vencidas e proporcionais de 2014/2015, acrescidas de 1/3 e FGTS acrescido de 40% sobre a rescisão;

- e, por fim, seja o Apelado condenado também ao pagamento de férias em dobro, pois em todo o período trabalhado jamais usufruiu ou recebeu as verbas atinentes às férias.

O
MUNICÍPIO

apresentou contrarrazões à Apelação em id. 108020558 (pp. 70/65), aduzindo, em síntese, que:

- a Apelante não faz jus à gratuidade da justiça;

- o STF reafirmou jurisprudência no sentido de que a nulidade da contratação de servidor público sem concurso, ainda que por tempo determinado e para atendimento de necessidade excepcional da administração, gera como efeitos jurídicos apenas o direito ao recebimento de salários durante o período e ao levantamento dos depósitos realizados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (Tema 916);

- a Apelante não prestou serviços de forma ininterrupta, pois
“a contratação temporária ocorreu pelo período de 01/08/2013 a 31/12/2013 e 05/01/2015 a 01/09/2015, conforme comprovam fichas financeiras anexas, e a apelante percebia salário base de R$ 1.904,92 (hum novecentos e quatro reais e noventa e dois centavos), sendo o valor de R$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais) à título de verba indenizatória, e adicional de insalubridade (20%) no montante de R$ 157,60 (cento e cinquenta e sete reais e sessenta centavos)”
.

Ao final, postulando o improvimento do Recurso de Apelação, pede que a sentença atacada seja mantida em sua íntegra, condenando-se a Apelante em honorários de sucumbência.

O
MUNICÍPIO

interpôs também Recurso Adesivo à Apelação em id. 108020558 (pp. 55/65) alegando, em síntese, que não houve um desvirtuamento da contratação temporária, visto que a necessidade se estendeu e o vínculo não se deu de forma ininterrupta, além do que as funções exercidas pela Apelante foram diversas, tais como professora e auxiliar de enfermagem.

Repetiu, ainda, os argumentos de
“que a apelada NÃO prestou serviços de forma ininterrupta”
, e que a contratação temporária ocorreu somente nos dois períodos

“de 01/08/2013 a 31/12/2013 e 05/01/2015 a 01/09/2015, conforme comprovam fichas financeiras anexas”
,

bem como que a Apelante percebia salário base de R$ 1.904,92, sendo R$ 8.400,00 a título de verba indenizatória, além de adicional de insalubridade de 20% no montante de R$ 157,60.

Por fim, alegando que a contratação temporária se deu para atender a necessidade de excepcional interesse público, autorizada pelo art. 37, IX, da CF, postula a reforma da sentença para o fim de julgar improcedentes os pedidos da parte Autora.

A Apelante apresentou contrarrazões ao Recurso Adesivo em id. 108020558 (pp. 90/93), alegando, em síntese, que:

- ficou reconhecida na sentença a nulidade dos contratos temporários, pois laborou por quase três anos ininterruptos;

- as fichas financeiras juntadas somente na fase recursal não se prestam como meio de prova; e

- na contestação o Município reconheceu que a Apelante prestou serviços na função de médica, bem como delimitou os períodos laborados entre 01/08/2013 a 31/12/2013, 03/02/2014 a 31/12/2014 e 05/01/2015 a 01/09/2015.

Postula, por fim, pela improcedência das razões recursais adesivas, e condenação do Município em honorários e custas.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça não vislumbrou interesse público a legitimar sua intervenção (id. 108242986).

Convertido o julgamento em diligência para que a Apelante comprovasse a hipossuficiência financeira (id. 151887680), foram pagas as custas recursais em id. 156094268.

A
Apelação e o Adesivo são tempestivos. Embora ausente certidão nesse sentido, constata-se dos autos que a sentença atacada, apesar de proferida em 01/04/2018 (id. 108020558, p. 40), foi publicada somente em 22/02/2019 (id. 108020558), com prazo final para manifestação em 20/03/2019 para a Autora e 10/04/2019 para o Município (art. 183 do CPC), tendo sido os recursos interpostos antes dessas datas (11/06/2018 e 06/03/2019, respectivamente), portanto, dentro do prazo do art. 1.003, § 5º, do CPC.

Autos conclusos por redistribuição (id. 157769694).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação de STELA JULIA SILVEIRA GUERREIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a Apelante pretende a reforma da sentença na parte em que decaiu de sua pretensão inicial, para o fim de que:

- seja adotado, como base de cálculo das verbas devidas. o seu último salário recebido, no importe de R$ 10.330,00;

- seja reconhecida a unicidade contratual durante o período de 01/08/2013 a 01/09/2015, com o pagamento das respectivas verbas rescisórias assim delimitadas:
“aviso prévio indenizado com projeção de 36 dias, férias vencidas e proporcionais 2014/2015, acrescidas de 1/3, FGTS acrescido de 40% sobre a rescisão”
; e ainda o pagamento das férias não usufruídas em dobro.

Constou do dispositivo da sentença recorrida:

“(...) Isto posto, e pelo o que mais consta dos autos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por Stella Julia Silveira Guerreiro, em face da Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Leverger/MT, pois que DECLARO nulo o contrato havido entre as partes, e, ainda, por imposição legal,
CONDENO o requerido a depositar as verbas referentes ao FGTS durante o período de serviço prestado
(01/08/2013 a 31/12/2013; 03/02/2014 a 31/12/2014 e 05/01/2015 a 01/09/2015)
,
o que faço nos termos da súmula 363 do TST, bem como ao
13º (décimo terceiro) salário proporcional corresponde à 09/12 (nove doze avos), referente ao mês de janeiro a setembro de 2015
. Via de consequência JULGO EXTINTA a presente demanda, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I do NCPC.
A correção monetária e os juros de mora devem ser calculados com base no disposto na Lei n. 11.960/09 até 25.03.2015, sendo que, a partir de então, a correção monetária deverá incidir com base na variação do IPCA-E
. Os valores devidos deverão ser acrescidos de juros de mora desde a citação e a correção monetária a partir do vencimento da cada obrigação. Tendo em vista o disposto na Súmula 490 do STJ, após o decurso do prazo para recurso voluntário, remetam-se os autos para reexame necessário. Considerando que a autora decaiu de parte considerável de sua pretensão, configurando, a meu ver, a sucumbência recíproca,
condeno as partes ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), com fulcro no artigo 85, § 8º, do CPC
, valor este que deverá ser suportado em igual proporção entre ambos, compensando-se na forma do artigo 86 do CPC. Em virtude da gratuidade da justiça, suspendo a cobrança da verba honorária em relação à autora, bem como das custas processuais. (...)”

(id. 108020558, pp. 40/43) (g.n.)

Como visto, de todas as verbas rescisórias pleiteadas pela Apelante, o Juízo
a quo
reconheceu somente o direito à percepção do FGTS durante os três períodos trabalhados e do 13º salário de 2015, na proporção de 9/12 avos.

Antes de analisar a pretensão recursal da Apelante, porém, insta consignar que resta prejudicada a impugnação ao pedido de assistência judiciária gratuita aventada pelo
MUNICÍPIO
em suas contrarrazões, tendo em vista que a parte efetuou o pagamento das custas recursais em id. 156094268, deixando, portanto, de ser beneficiária da gratuidade da justiça.

Agora, passando à análise das razões da Apelação interposta,
constato que o recurso comporta parcial provimento
.

De início, cumpre afirmar o acerto da sentença de origem quando declarou a nulidade da contratação temporária ora discutida, tendo em vista as sucessivas renovações do contrato sem a demonstração da excepcional necessidade de interesse público, em desacordo com o art. 37, incisos II, IX e §2º, da Constituição Federal, que assim dispõe:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

(...)

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;

(...)

§ 2º A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei. (...)”

Incontroverso também o trabalho nos períodos de
“
01/08/2013 a 31/12/2013
,
03/02/2014 a 31/12/2014
e
05/01/2015 a 01/09/2015
”
, uma vez que comprovado por meio da declaração da Secretaria Municipal de Saúde de Santo Antônio do Leverger juntada à inicial (id. 108020558, p. 12) e confessado pelo
MUNICÍPIO

na contestação (id. 108020558, p. 24), quando declarou que:

“DO CONTRATO DE TRABALHO

A REQUERENTE
prestou serviços na função de Médica
, por meio do Contrato Temporário no período
01/08/2013 a 31/12/2013; 03/02/2014 a 31/12/2014; e 05/01/2015 a 01/09/2015
.
No fim de seu vínculo conforme documentos em anexo esta recebeu todas as suas verbas rescisórias. (...)” (g.n.)

Desse modo, a despeito das breves interrupções, uma em janeiro de 2014 e outra por apenas 04 (quatro) dias em janeiro de 2015, constatada a nulidade do contrato temporário e incontroverso o trabalho como médica junto ao
MUNICÍPIO
por mais de dois anos, impende reconhecer a unicidade do trabalho em todo o período de
01/08/2013 a 01/09/2015
, a partir do que deverão ser calculadas as demais verbas rescisórias garantidas constitucionalmente.

Contudo, não há falar ao direito a indenização de
férias em dobro
ou
aviso prévio indenizado
,
como pretende a Apelante, mas somente aos depósitos do FGTS no período laborado (sem a multa de 40%), bem como às férias com acréscimo de 1/3 (um terço).

É que não se aplica, ao caso, a Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, como alega a Apelante, por tratar-se de vínculo estatutário com a administração pública, não celetista, e, além disso, o Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência sobre o assunto no julgamento do RE 1066677 e do RE 765320, fixando as teses nos Temas 551 e 916, que assim dispõem:

“Tema 551: Servidores temporários não fazem jus a
décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional
, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário,
ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
.” (g.n.)

“Tema 916: A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal
não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados
, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao
levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS
.” (g.n.)

Assim sendo, de fato, a Apelante faz jus apenas ao levantamento dos depósitos que deveriam ter sido efetuados em seu FGTS,
sem a multa de 40%
, na esteira da jurisprudência do STF acima transcrita, e do citado art. 19-A da Lei n.º 8.036/1990,
in verbis
:

“Art. 19-A.
É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal
, quando mantido o direito ao salário.” (g.n.)

No mesmo sentido já decidiu este Sodalício:

“REEXAME NECESSÁRIO. RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE NATUREZA TRABALHISTA. CONTRATO TEMPORÁRIO. RENOVAÇÃO SUCESSIVAS. NULIDADE. ENTENDIMENTO VINCULANTE DO STF. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 916.
CONTRATO NÃO GERA EFEITOS JURÍDICOS, EXCETO EM RELAÇÃO AO SALDO DE SALÁRIO E AO FGTS
. DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS. APLICAÇÃO DO ART. 19-A, DA LEI Nº 8.036/1990. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ E DO STF.
MULTA DE 40% DO FGTS E AVISO PRÉVIO INDEVIDOS.
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. JUROS MORATÓRIOS. ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO PELO IPCA-E DESDE A DATA FIXADA NA SENTENÇA. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 810 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. RECURSO DO SERVIDOR PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA
. “A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal
não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.039/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS
” (Repercussão Geral - Tema 916).
O STF firmou o entendimento, de repercussão geral, de que o contrato temporário de trabalho com a Administração Pública, quando renovado sucessivamente, inquina-se de nulidade, porque viola o acesso ao serviço público via concurso
(CRF, art. 37, II, e § 2º). A nulidade do contrato temporário de trabalho com a Administração Pública gera para o contratado
o direito ao levantamento do depósito de FGTS (Lei nº 8.036/90, art. 19-A
). A respeito dos juros e correção monetária, em conformidade com o Tema 810 do Supremo Tribunal Federal, apreciado em sede de repercussão geral, aplicar-se-á no que diz respeito aos juros de mora, os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a teor do que determina o artigo 1º-F da Lei nº. 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960 de 29/06/2009; quanto à correção monetária, aplicar-se-á o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E, desde a data fixada na sentença.”
(TJMT. N.U 0014638-20.2009.8.11.0041, Relatora: Desa.
Maria Aparecida Ribeiro,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11/06/2018, DJe 25/06/2018) (g.n.)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - FGTS - SERVIDOR PÚBLICO - CONTRATO TEMPORÁRIO - NULIDADE - VIOLAÇÃO AO ART. 37, II e §2º DA CF E DOS ART. 263 A 268 DA LEI 04/1990 -
DIREITO AO FGTS ASSEGURADO NO ART. 19-A DA LEI N. 8.036/90
E NA SÚMULA 363 TST - 13º SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DE UM TERÇO - TEMA 551 STF (RE 10.66.677 - RG/MG) - PRESCRIÇÃO - PRESTAÇÃO ANTERIORES AO QUINQUENIO DA PROPOSITURA DA AÇÃO - DIREITO AO RECEBIMENTO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - REMESSA NECESSÁRIA - CONSECTÁRIOS LEGAIS - APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF - NÃO SENDO LÍQUIDA A SENTENÇA, OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVEM SER ARBITRADOS NOS TERMOS DO ART. 85, §4º, DO CPC - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE
. 1. Configurado o desvio de finalidade da contratação temporária e a utilização como forma de burlar a obrigatoriedade da realização de concurso público em afronta à Carta Magna que trata do tema, impõe-se o reconhecimento da nulidade do contrato. 2.
O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, decidiu que as contratações por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público em desconformidade com a Constituição Federal, gera o direito ao levantamento do FGTS,
sem a multa dos 40%
. No mesmo sentido a Súmula 363 do TST.
3. Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, a teor do que prescreve o Enunciado Sumular nº 85 do Superior Tribunal de Justiça. 4. O Supremo Tribunal Federal (tema 551 - RE 10.66.677/MG), com repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que comprovado o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações,
o servidor faz jus ao recebimento de 13º salário e férias acrescidas do terço constitucional
. 5. Os consectários legais devem observar o disposto no RE 870947/SE (Tema 810 - STF). 6. Não sendo líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, §4º, inciso II do Código de Processo Civil/2015. 7. Sentença reformada, Recurso parcialmente provido.”
(TJMT. N.U 1008179-24.2017.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Des.
Mario Roberto Kono de Oliveira,
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23/08/2022, DJe 01/09/2022) (g.n.)

Para o cálculo dos valores devidos a título de FGTS, deve ser considerada a evolução salarial do trabalhador,
tomando como base a remuneração recebida mês a mês
, nos termos do art. 15 da Lei n.º 8.036/1990, e não a última remuneração como quer a Recorrente, senão vejamos:

“Art. 15. Para os fins previstos nesta Lei, todos os empregadores ficam obrigados a depositar, até o vigésimo dia de cada mês, em conta vinculada, a importância correspondente a 8% (oito por cento)
da remuneração
paga ou devida, no mês anterior
,
a cada trabalhador, incluídas na remuneração as parcelas de que tratam os arts. 457 e 458 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e a Gratificação de Natal de que trata a Lei nº 4.090, de 13 de julho de 1962.”

Nessa esteira, reconhecida a unicidade contratual durante o lapso de
01/08/2013 a 01/09/2015
, a Apelante faz jus também às férias nos períodos aquisitivos de
2013/2014
e
2014/2015
, acrescidas de 1/3 (um terço), nos termos do art. 7º, XVII, c/c art. 39, §3º, ambos da CF.

Para o cálculo das férias e das demais verbas devidas,
deverá ser adotada como base a remuneração no importe de R$ 10.330,00
, uma vez que esse valor restou também incontroverso nos autos, na medida em que o
MUNICÍPIO

confessou tanto nas contrarrazões recursais de Apelação (id. 108020558, p. 81)

108020558, pp. 64/65), quanto nas razões do Recurso Adesivo (id. 108020558, pp. 64/65), que a Apelante percebia salário base de cerca de R$ 10.462,52, conforme se vê do seguinte trecho em destaque:

“(...) a apelante percebia salário base de R$ 1.904,92 (hum novecentos e quatro reais e noventa e dois centavos), sendo o valor de R$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais) à título de verba indenizatória, e adicional de insalubridade (20%) no montante de R$ 157,60 (cento e cinquenta e sete reais e sessenta centavos)”
.

Concluo, portanto, que o Recurso de Apelação deve ser provido parcialmente, apenas para reformar a sentença nestes pontos, reconhecendo a unicidade contratual durante o período de 01/08/2013 a 01/09/2015 e condenando o
MUNICÍPIO

ao pagamento do FGTS, sem a multa de 40%, calculado mês a mês, nos termos do art. 15 da Lei n.º 8.036/1990, bem como às férias dos períodos aquisitivos de 2013/2014 e 2014/2015, acrescidas do terço constitucional, adotando como base de cálculo dessa e das demais verbas a remuneração de R$ 10.330,00.

Recurso Adesivo do MUNICÍPIO

Conforme relatado, o Município defende a legalidade da contratação temporária
sub judice
, alegando que a necessidade se estendeu e o vínculo não se deu de forma ininterrupta, não se podendo desconsiderar que foram diversas as funções exercidas pela Apelante, tais como professora e auxiliar de enfermagem.

Ocorre que o Município não juntou nenhum documento à contestação para provar suas alegações, sendo inservíveis, para tanto, as fichas financeiras juntadas somente em sede recursal (id. 108020558, pp. 66/69), configurando evidente supressão de instância, na medida em que ao Juízo
a quo
não foi oportunizado manifestar-se a respeito, tampouco à parte contrária, que inclusive impugnou o uso de tais documentos em suas contrarrazões recursais.

Frise-se que o
MUNICÍPIO

sequer se dignou em juntar aos autos os contratos temporários tidos como legais, não logrando demonstrar a necessidade de excepcional interesse público na contratação temporária da Apelante, na forma do art. 37, IX, da CF.

Além disso, a juntada de provas após a contestação somente é admitida quando se tratar de fato novo, ou de documento que a parte não possuía conhecimento ou condições de produzir, a teor dos arts. 434 e 435 do CPC:

“Art. 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a
contestação com os documentos destinados a provar suas alegações
.

(...)

Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º.”

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C
RESTITUIÇÃO
DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO - INOVAÇÃO RECURSAL -
JUNTADA DE DOCUMENTO NA APELAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE
- ATO ILÍCITO CARACTERIZADO - RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE - CABIMENTO - DANOS MORAIS CARACTERIZADOS - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL - TERMO INICIAL MANTIDO - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Da análise dos autos, tem-se que a tese abordada pelo réu, em suas razões recursais, consiste em inovação recursal, uma vez que não foi objeto de discussão em primeira instância. 2. A rigor do §1º, do art. 1.013, do NCPC, somente constituirão objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal as questões suscitadas e discutidas no processo, não se admitindo inovação recursal, a fim de evitar a supressão de instância. 3.
Somente é cabível a juntada extemporânea de prova apenas quando ateste fato antigo de ciência nova ou quando se tratar de documento novo ou restar comprovada a impossibilidade de acesso pela parte
, o que não é o caso dos autos. (...)” (TJMT. N.U 1000006-89.2019.8.11.0018, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Relatora: Desa.
Serly Marcondes Alves
, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 15/02/2023, DJe 23/02/2023) (g.n.)

Com tais considerações, o Recurso Adesivo do
MUNICÍPIO

deve ser conhecido, porém
desprovido
.

Reexame Necessário

Em relação aos consectários legais e honorários advocatícios, constou na sentença que as verbas devidas devem ser atualizadas com base na Lei n.º 11.960/2009, enquanto os honorários foram fixados com fulcro no art. 85, §8º, do CPC, nos seguintes termos:

“(...)
A correção monetária e os juros de mora devem ser calculados com base no disposto na Lei n. 11.960/09 até 25.03.2015, sendo que, a partir de então, a correção monetária deverá incidir com base na variação do IPCA-E
. (...) Considerando que a autora decaiu de parte considerável de sua pretensão, configurando, a meu ver, a sucumbência recíproca,
condeno as partes ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), com fulcro no artigo 85, § 8º, do CPC
, valor este que deverá ser suportado em igual proporção entre ambos, compensando-se na forma do artigo 86 do CPC. Em virtude da gratuidade da justiça, suspendo a cobrança da verba honorária em relação à autora, bem como das custas processuais” (id. 108020558, p. 43)

Ocorre que, no que se refere à atualização do débito, o Supremo Tribunal Federal decidiu em repercussão geral que o art. 1º-F da Lei n.º 9.494/1997 (alterado pelo art. 5º da Lei nº 11.960/2009) é inconstitucional quanto à correção monetária e constitucional em relação aos juros moratórios.

Assim, o Tema 810 do STF assentou a
“validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública”
prevendo que tais consectários devem observar os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança (Taxa Referencial - TR).

Por sua vez, restou assentado no Tema 905 do STJ que, no caso de condenação ao pagamento de verbas salariais de servidores públicos, como na espécie, a atualização dos créditos se dará da seguinte forma:

“3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (...)

(c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.”

Contudo, a partir da edição da Emenda Constitucional 113/2021 - norma de aplicação imediata -, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - Selic.

Desse modo, faz-se necessário adequar a condenação aos parâmetros fixados pelos Tribunais Superiores e na EC 113/2021, devendo a correção monetária e os juros de mora ser calculados com a observância dos Temas 810/STF e 905/STJ,
até 08/12/2021
e, a partir daí,
aplicar somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora
, sem que isso implique violação ao princípio
non reformatio in pejus
, tendo em vista o caráter vinculativo desse entendimento, bem como por tratar-se de matéria de ordem pública.

Assim, no momento de liquidação do julgado, deverão ser observados os índices estabelecidos nos entendimentos fixados nos citados precedentes, considerando a natureza da condenação.

Por fim,
quanto aos honorários advocatícios
, em Reexame Necessário, entendo que o Magistrado
a quo
não agiu com o costumeiro acerto ao arbitrá-los de plano, uma vez que devem ser fixados também na liquidação da sentença, isso porque o art. 85 do CPC, em seus §§ 3º e 4º, que tratam da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Também não há como majorar os honorários, com fulcro no art. 85, §11º, do CPC, não apenas por impossibilidade lógica, mas também porque o § 4º, inciso II, do mesmo artigo deve ser observado, inclusive na instância recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO

do Recurso de Apelação
interposto, e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de reformar a sentença atacada, apenas para
reconhecer a unicidade contratual durante o período de 01/08/2013 a 01/09/2015, condenando o
MUNICÍPIO

ao pagamento do FGTS durante esse período, sem a multa de 40%, calculada mês a mês, nos termos do art. 15 da Lei n.º 8.036/1990, bem como às férias dos períodos aquisitivos de 2013/2014 e 2014/2015, acrescidas do terço constitucional, adotando como base de cálculo dessa e das demais verbas a remuneração de R$ 10.330,00 (dez mil, trezentos e trinta reais), a ser apurados em liquidação de sentença, e, de consequência,
NEGO PROVIMENTO

ao Recurso Adesivo
.

Em sede de

Reexame,

RETIFICO

a sentença

apenas quanto aos índices dos consectários legais
, que deverão observar os parâmetros dos Temas 810 do STF e 905 do STJ até 08/12/2021, após o que deverá incidir somente a Taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, nos termos da EC n.º 113/2021;
e quanto aos honorários advocatícios
, que deverão ser fixados quando da liquidação da sentença, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC
(STJ. EDCL no REsp 1.785.364/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 06/04/2021)
, observada a majoração prevista no art. 85, § 11º, do CPC, tendo em vista o improvimento do Recurso Adesivo, restando
a sentença ratificada, em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023